Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704931-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON JOSÉ DA COSTA contra a decisão de ID 146625546, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0717114-52.2022.8.07.0006, movida em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., ora agravado. Na origem, o agravante afirmou que não contraiu empréstimo consignado perante o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, alegou que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato de n. 00000000000006621427. Ao final, requereu: (i) a exibição dos contratos; (ii) a declaração da inexigibilidade da operação prevista nos contratos; (iii) a devolução dos valores pagos em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples; (iv) indenização por dano moral. O Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho reconheceu a conexão do processo com a ação no 0717099-83.2022.8.07.0006, e determinou a remessa da primeira para a 2a Vara Cível de Sobradinho, que, segundo ele, estaria preventa para o julgamento daquelas demandas, nos seguintes termos (ID origem 146625546): ANDERSON JOSE DA COSTA ajuíza ação contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. Alega o autor que estão sendo descontados em seu benefício previdenciário descontos não autorizados, vez que não teria firmado contrato de empréstimo com o banco réu. Sustenta que os descontos são indevidos e a contratação é fraudulenta. O sistema indica a distribuição pelo autor de outras 4 ações, no mesmo dia 30/12/2022, além desta, com as mesmas partes e pedido semelhante, sendo variáveis apenas os números dos contratos supostamente fraudados e horários da autuação. Para este juízo foram distribuídos os processos nos. 0717100-68.2022.8.07.0006 às 09:58:57, 0717110-15.2022.8.07.0006 às 11:14:54 e 0717114-52.2022.8.07.0006 às 11:32:21. Para a 2a Vara Cível de Sobradinho foram distribuídos as ações nos. 0717099-83.2022.8.07.0006 às 09:45:12 e 0717109-30.2022.8.07.0006 às 11:06:22. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. [...] No caso dos processos referidos, é comum a causa de pedir, havendo também identidade de partes. Cabível o reconhecimento da conexão. Em consulta realizada aos autos dos processos conexos nesta data, verifico que ainda não foi proferido julgamento de mérito. Com feito, impõe-se o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Cabível, assim, o reconhecimento da conexão. É competente para processar e julgar a causa o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. A primeira ação foi distribuída no dia 30/12/2022, às 09:45:12 para a 2a Vara Cível de Sobradinho, sob o no. 0717099-83.2022.8.07.0006. Portanto, aquele juízo é o prevento para o processamento do feito. Ante o exposto, reconheço a conexão desta ação com o processo no. 00717099-83.2022.8.07.0006 em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, bem como a prevenção daquele juízo para o processamento e julgamento conjunto. Determino a redistribuição destes autos ao juízo prevento ao qual estes autos deverão ser encaminhados, com nossas homenagens. O processo de n. 0717099-83.2022.8.07.0006 consiste em Ação de Conhecimento Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Anderson José da Costa, ora agravante, em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., ora agravado, cujo objeto é o contrato no 00000000000006700375. O feito tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, no qual, em 17/01/2023, foi proferida a seguinte decisão (ID 146933151): Cuida-se de ação de distribuída por ANDERSON JOSE DA COSTA em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. O sistema indica a distribuição de outras 4 ações, além destas, com as mesmas partes e objeto desta ação. Cabível o processamento para julgamento simultâneo, com vistas a evitar o risco de decisões conflitantes. Dessa forma, fixo a competência deste juízo para o processamento do feito. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, para que haja conexão é necessário ser comum o pedido ou a causa de pedir. Nesse caso, as ações serão reunidas para julgamento conjunto, salvo se uma das ações já tiver sido julgada. A propósito, confira-se: [...] No caso, é comum a causa de pedir. Cabível o reconhecimento da conexão. Quanto ao juízo competente para processar e julgar a causa, o juízo que recebeu, por distribuição, a primeira das ações conexas é o competente para processar e julgar a causa, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC. Ante o exposto, reconheço a conexão bem como a prevenção desta Vara para o processamento do feito. A 1a Vara Cível de Sobradinho já determinou a remessa dos autos conexos. (0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006 e 0717114-52.2022.8.07.0006). Após a remessa dos autos a esta Vara, a parte ré deverá ser intimada para reunir todas as ações distribuídas em somente uma ação, a fim de evitar prejuízo processual. (Grifos no original) O agravante questiona o acerto da decisão de ID origem 146625546, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que violou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não teve oportunidade de se manifestar sobre a determinação. Argumenta que inexiste conexão entre os processos n. 0717100-68.2022.8.07.0006, 0717110-15.2022.8.07.0006, 0717109-30.2022.8.07.0006, 0717114-52.2022.8.07.0006 e 0717099-83.2022.8.07.0006, porquanto cada um deles discute um negócio jurídico distinto, com objetos e condições singulares. Defende que, por se tratar de contratos diferentes, não há risco de prolação de decisões conflitantes. Aduz que “à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses” (ID 43505347 - Pág. 11). Requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a inexistência de conexão entre as demandas e autorizar o processamento das ações em autos distintos (ID 43505347). Na decisão ID 43860251 deferi o efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo e determinei à Secretaria da 2a Turma Cível desta Corte a associação do presente recurso aos Agravos de Instrumento de n. 0704918-34.2023.8.07.0000 e 0704925-26.2023.8.07.0000, todos distribuídos a este Relator, para julgamento conjunto do mérito. Contrarrazões do agravado ID 46769771 é pelo não cabimento do agravo de instrumento, inépcia do agravo, e no mérito pelo desprovimento do agravo. Ofício 148/2023/ 2VCSOB (ID 45208578) comunica que foi proferida sentença em 14/2/2023 transitada em julgado em 20/3/2023. Deferi a gratuidade de justiça exclusivamente para as despesas e custas processuais relativas a este Agravo de Instrumento (ID 43860251). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 14/2/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 149570983), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, inclusive com trânsito em julgado e arquivamento definitivo dos autos. Na decisão ID 43860251 determinei à Secretaria da 2a Turma Cível desta Corte a associação do presente recurso aos Agravos de Instrumento de n. 0704918-34.2023.8.07.0000 e 0704925-26.2023.8.07.0000, todos distribuídos a este Relator, para julgamento conjunto do mérito, tendo em vista a possibilidade de conexão. O artigo 55, § 1o do Código de Processo Civil prevê que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. No caso deste recurso que requer inexistir conexão da ação de origem com a ação no 0717099-83.2022.8.07.0006, houve sentença no processo de origem 0717114-52.2022.8.07.0006 (ID 149570983). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque surge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Determino à Secretaria das 2a Turma Cível desta Corte que desassocie estes autos dos Agravos de Instrumento de n. 0704918-34.2023.8.07.0000 e 0704925-26.2023.8.07.0000, todos distribuídos a este Relator. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator